Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713454-77.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VETOR ENERGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLATARÓRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O arbitramento da verba honorária deve ser feito de acordo com o princípio da causalidade. Aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes. 2. O Distrito Federal está sujeito a prerrogativas e restrições próprias do regime jurídico administrativo, como o dever de autotutela, que o obriga a superar eventuais deficiências formais da petição apresentada pelo contribuinte para restaurar de ofício a ordem legal e anular o lançamento do tributo realizado em duplicidade. 3. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Aduz que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais deve incidir sobre a parte recorrida. Enfatiza que houve, no caso em tela, erro do contribuindo no momento do recolhimento do tributo sujeito ao lançamento por homologação. A respeito, descreve acerca do Tema 143 do STJ e sobre o princípio da causalidade. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao apontado malferimento ao art. 85, § 3o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005